Tribunal: TJDFT
Processo: 0005989-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme estabelece o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena do crime de tráfico de entorpecentes poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. O fato de o réu se dedicar à atividade criminosa, configura fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.

3. A jurisprudência do c. STJ firmou entendimento no sentido de que, embora inquéritos e ações penais em curso ou por fatos posteriores, não possam ser ponderados para fins de reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência, consoante a Súmula 444, podem servir para firmar a convicção acerca da dedicação do réu a atividade criminosa.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.